Tribunal: TJSP
Processo: 2054520-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Produção antecipada de provas – Decisão que determina exibição de documentos, sob pena de multa – Inconformismo da ré – Tentativa de afastar a obrigação de exibir os documentos não foi analisada pelo juízo singular – Não conhecimento, sob pena de supressão de instância – Possibilidade de aplicação de multa cominatória – Inteligência do art. 400, do CPC – Superação da Súmula no 372, do STJ, após a

Ementa:
Produção antecipada de provas – Decisão que determina exibição de documentos, sob pena de multa – Inconformismo da ré – Tentativa de afastar a obrigação de exibir os documentos não foi analisada pelo juízo singular – Não conhecimento, sob pena de supressão de instância – Possibilidade de aplicação de multa cominatória – Inteligência do art. 400, do CPC – Superação da Súmula no 372, do STJ, após a vigência do novo Código de Processo Civil – Não conhecimento de parte do recurso e, na parte conhecida, improvimento.